Tribunal: TJSP
Processo: 0001541-03.2008.8.26.0030
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de execução – cédula de crédito bancário – autos arquivados por mais de oito anos – inércia injustificada do banco exequente – prescrição intercorrente caracterizada na vigência do CPC/73 – Súm. 150 do STF – inaplicável o disposto no art. 1056 do CPC/15 – parte devidamente intimada via DJE para manifestar-se acerca da possível ocorrência de prescrição –

Ementa:
*Embargos de declaração – ação de execução – cédula de crédito bancário – autos arquivados por mais de oito anos – inércia injustificada do banco exequente – prescrição intercorrente caracterizada na vigência do CPC/73 – Súm. 150 do STF – inaplicável o disposto no art. 1056 do CPC/15 – parte devidamente intimada via DJE para manifestar-se acerca da possível ocorrência de prescrição – contraditório e teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do IAC no REsp no 1.604.412/SC respeitados – mantida a extinção da lide nos termos do art. 924, V, do CPC/15 – recurso improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – anotado o prequestionamento – inteligência do art. 1.025 do CPC/15 - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001541-03.2008.8.26.0030/50000, da Comarca de Apiaí, em que é
embargante
BANCO
DO
BRASIL
S/A,
é
embargado
FRANCISCO
GONÇALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001541-03.2008.8.26.0030/50000
2
VOTO No: 37.400
EDEC.No: 0001541-03.2008.8.26.0030/50000
COMARCA: APIAÍ
EBGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBGDO. : FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA

*Embargos de declaração ação de execução cédula
de crédito bancário autos arquivados por mais de oito
anos
inércia injustificada do banco exequente

prescrição intercorrente caracterizada na vigência do
CPC/73 Súm. 150 do STF inaplicável o disposto no
art. 1056 do CPC/15 parte devidamente intimada via
DJE para manifestar-se acerca da possível ocorrência de
prescrição contraditório e teses fixadas pelo C. STJ no
julgamento do IAC no REsp no 1.604.412/SC respeitados
mantida a extinção da lide nos termos do art. 924, V,
do CPC/15 recurso improvido - ausência de omissão,
obscuridade
ou
contradição

anotado
o
prequestionamento
inteligência do art. 1.025 do
CPC/15 - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios em
face do Acórdão de fls. 121/127, que negou provimento
ao recurso, sustentando, com fins de prequestionamento,
que seu patrono não foi intimado para dar andamento ao
processo, o que impede a extinção, como já pacificado
na jurisprudência pátria. Afirma que o despacho que
ordena a citação interrompe o prazo prescricional,
estando
também
consolidado
o
entendimento
jurisprudencial de que não se aplica a prescrição
intercorrente se o credor se esforça para prosseguir
com a execução. Ressalta que nunca deixou de dar
andamento
ao
feito,
inclusive,
estava
tentando
localizar o devedor. Entende ausente qualquer uma das
hipóteses do art. 924 do CPC/15, cabendo apenas o
arquivamento do feito. Requer reconsideração e anota
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001541-03.2008.8.26.0030/50000
3
2. Os embargos desmerecem acolhimento.
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o
cumprimento do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3. Na verdade, o embargante reitera
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no
Aresto, especificamente nos itens 5 a 7, 9 e 10: “O
apelo não comporta acolhimento. No caso dos autos, o
processo foi remetido ao arquivo em 11.01.2010 em razão
da ausência de manifestação do exequente (fls.67) e
somente em 24.10.2018 o banco se manifestou requerendo
o desarquivamento do feito e pesquisa de valores e
bens, sem nomear nenhum especificamente (fls.70/71). Em
seguida, antes de deliberar sobre o pedido, o D.
magistrado determinou às partes manifestação acerca da
possibilidade da ocorrência de prescrição intercorrente, consoante art.
924,
V,
do
CPC/15
(fls.83/84). Em resposta, o credor atravessou a petição
de fls. 86/91.”, “Observa-se que a contagem do prazo
para
certificar
a
ocorrência
de
prescrição
intercorrente tem início a partir do último ato
processual sem providência da parte interessada, ou
seja, janeiro/2010, anotando-se que a sentença foi
prolatada em 04.07.2019.”, “Registra-se ainda que a
pretensão
executiva
prescreve
no
mesmo
prazo
prescricional do direito material vindicado, portanto
aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal do
art. 206, §5o, I, do CC/02, por se tratar de pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001541-03.2008.8.26.0030/50000
4
ao recebimento de dívida constante de instrumento
particular. Nesse contexto, a prescrição se deu ainda
no ano de 2015, antes mesmo da vigência do Novo CPC.”,
“Assim, levando-se em conta o disposto no art. 921, §1o
do NCPC e a paralisação do feito no arquivo entre
janeiro/2010 e outubro/2018, quando o banco novamente
se
manifestou
nos
autos,
realmente
acertado
o
reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção
da execução.”, “Outrossim, rechaça-se a alegação do
banco de necessidade de intimação pessoal para dar
regular andamento ao feito, porquanto a hipótese não
versa sobre abandono de causa. Ademais, a matéria
atinente à prescrição intercorrente é de ordem pública,
valendo ainda registrar que o procurador da instituição
financeira foi intimado via DJE (fls. 83/84), estando,
pois, respeitado o contraditório.” Acresce que a
intimação de fls. 84 se refere ao despacho de fls. 83,
que determinou expressamente a manifestação das partes
acerca do prazo de prescrição intercorrente do art.
924, V, do CPC/15, ao passo que o exequente não apontou
nenhuma causa apta a impedir o reconhecimento da
prescrição.
4.
Daí
não
merece
modificação
o
julgamento Colegiado. O que se verifica é que o julgado
concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando, portanto, o vedado caráter
infringencial da impugnação, não passível de apreciação
nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos
de Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não
se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001541-03.2008.8.26.0030/50000
5
(RJTJESP 87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios
não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado
caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento,
com reapreciação do que acabou decidido com efetiva
observância
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais elencados no recurso. De qualquer
maneira, fica anotado o prequestionamento lançado nos
declaratórios, consoante o art. 1.025 do CPC/15.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js